Tribunal: STF
Processo: ADPF 328
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 65.009/2016
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – INADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – Anape ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental buscando seja declarada a não recepção, pela Emenda Constitucional nº 19/1998, dos artigos 1º e 2º da Lei nº 4.983, de 13 de dezembro de 1989, do Estado do Maranhão, a versar vinculação de vencimentos das carreiras da Magistratura, Ministério Público, Procuradoria estadual e Delegados de Polícia. Requer, ainda, seja a eficácia de decisão do Tribunal de Justiça, por meio da qual determinada a observância dos mencionados dispositivos legais, limitada ao período anterior às alterações introduzidas pela mencionada Emenda.
    A Federação Nacional dos Policiais Federais – Fenapef, mediante peça subscrita por Procurador habilitado, requer o ingresso no processo na condição de terceira. Ressalta a representatividade, na qualidade de entidade sindical de grau superior. Articula com o interesse na aplicação dos recursos públicos. Sublinha a possibilidade de o pronunciamento do Supremo repercutir na definição de vencimentos da categoria. Discorre sobre o mérito, sustentando a procedência do que pleiteado.
    2. A regra é a inadmissão de terceiros no processo referente à arguição de descumprimento de preceito fundamental. A exceção corre à conta de parâmetros a sinalizarem a relevância da matéria, a representatividade e o liame com o objeto da ação, quando, por ato irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades, a teor do artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    Os objetivos institucionais previstos no artigo 3º do Estatuto, voltados à salvaguarda dos interesses da categoria, bem assim à defesa, em termos genéricos, da democracia, liberdades e direitos fundamentais, não evidenciam a pertinência temática.
    A requerente parte do pressuposto de deter pretensão quanto ao deslinde da controvérsia, sem lograr demonstrar o interesse jurídico dos policiais federais para impugnar lei estadual alusiva à remuneração de categoria diversa, surgindo inadequada a admissibilidade da intervenção.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator